Tribunal: TJDFT
Processo: 0012770-17.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 40 DA LEI N° 6.830/1980 E NO RESP N° 1.340.553/RS JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE MORA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO – CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – RECURSO IMPROVIDO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. De acordo com o rito estabelecido pelo art. 40 da Lei n° 6.830/1980 e pelo REsp n° 1.340.553/RS julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, considera-se suspenso o processo a contar da data da ciência pelo exequente da frustração da primeira tentativa de localização do devedor, independentemente de decisão judicial nesse sentido. Findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal aplicável ao caso.

2. Considerando que a intimação do exequente acerca da citação inexitosa da executada ocorreu em 27/03/2006 e a sua citação não foi efetivada nos prazos estabelecidos pela Lei n° 6.830/1980, revela-se configurada a prescrição intercorrente.

3. A súmula n° 106 do Superior Tribunal de Justiça não incide nas hipóteses em que a demora da citação não tenha decorrido de culpa exclusiva do Poder Judiciário, mas também em virtude da inércia do exequente ao não impulsionar o feito para promover a efetivação do ato citatório.

4. Recurso improvido. Fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da executada, que foi constituído para apresentar contrarrazões ao apelo interposto pelo exequente, com fundamento legal no art. 85, caput e §2°, da legislação processual. Precedentes deste Tribunal.